Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-30.2024.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.

CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Resilição - Retenção de 20 % (vinte por cento) dos valores pagos - Insurgência do autor pleiteando a que a retenção seja limitada a 10% (dez por cento) - Não acolhimento - Montante que se revela razoável para indenizar as despesas geradas a apelada -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.

CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Resilição - Retenção de 20 % (vinte por cento) dos valores pagos - Insurgência do autor pleiteando a que a retenção seja limitada a 10% (dez por cento) - Não acolhimento - Montante que se revela razoável para indenizar as despesas geradas a apelada - Entendimento do C. STJ nesse sentido - ÔNUS SUCUMBENCIAL - Decisum hostilizado que declarou ter havido sucumbência recíproca entre as partes - Insurgência do autor pleiteando a modificação da distribuição do ônus entre as partes - Acolhimento - Requerente que decaiu de parte mínima dos pedidos - Hipótese de atribuição integral à ré do pagamento dos ônus de sucumbência - Aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.